Tribunal: STJ
Processo: 5008835-02.2020.4.03.6100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2855128 - SP (2025/0039557-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: PIRACICABANA
TRANSPORTE
DE
CARGAS
E
ENCOMENDAS LTDA.
ADVOGADOS
: HALLEY HENARES NETO - SP125645
GABRIEL LAZZARI - SP475225
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: PIRACICABANA
TRANSPORTE
DE
CARGAS
E
ENCOMENDAS LTDA.
INTERES.
: PIRACICABANA
TRANSPORTE
DE
CARGAS
E
ENCOMENDAS LTDA.
INTERES.
: PIRACICABANA
TRANSPORTE
DE
CARGAS
E
ENCOMENDAS LTDA.
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÕES. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO
DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR VIOLADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA
284/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
O recurso especial é reclamo de natureza vinculada e, para o seu cabimento, inclusive
1.
quando apontado dissídio jurisprudencial, é imprescindível que se demonstrem, de forma clara,
os dispositivos apontados como malferidos pela decisão recorrida, sob pena de inadmissão,
ante a aplicação analógica da Súmula 284/STF.
Agravo interno improvido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
04/09/2025
10/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
12 de setembro de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA50471612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 12/09/2025 16:38:25
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: 14499965-82d4-4e5e-96bd-b54ac0518888

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2855128 - SP (2025/0039557-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: PIRACICABANA
TRANSPORTE
DE
CARGAS
E
ENCOMENDAS LTDA.
ADVOGADOS
: HALLEY HENARES NETO - SP125645
GABRIEL LAZZARI - SP475225
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: PIRACICABANA
TRANSPORTE
DE
CARGAS
E
ENCOMENDAS LTDA.
INTERES.
: PIRACICABANA
TRANSPORTE
DE
CARGAS
E
ENCOMENDAS LTDA.
INTERES.
: PIRACICABANA
TRANSPORTE
DE
CARGAS
E
ENCOMENDAS LTDA.
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÕES. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO
DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR VIOLADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA
284/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
O recurso especial é reclamo de natureza vinculada e, para o seu cabimento, inclusive
1.
quando apontado dissídio jurisprudencial, é imprescindível que se demonstrem, de forma clara,
os dispositivos apontados como malferidos pela decisão recorrida, sob pena de inadmissão,
ante a aplicação analógica da Súmula 284/STF.
Agravo interno improvido.
2.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por PIRACICABANA TRANSPORTE

DE CARGAS E ENCOMENDAS LTDA. contra decisão da Presidência desta Corte que
não conheceu do agravo em recurso especial, sob o fundamento do óbice da Súmula
284/STF (e-STJ, fls. 518-519):

Por meio da análise do recurso de PIRACICABANA TRANSPORTE DE
CARGAS E ENCOMENDAS LTDA., verifica-se que incide a Súmula n. 284
/STF, porquanto a parte recorrente deixou de indicar precisamente os
dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos
Documento eletrônico VDA49978359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/08/2025 17:22:56
Código de Controle do Documento: 64a76794-6c32-4d7a-8fd2-6bef5cc17974

legais seriam objeto de dissídio interpretativo, ressaltando que a mera
citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência
constitucional.
Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada súmula: “É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia”.
Nesse sentido: "A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera
menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal,
aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF". (AgInt no AREsp n.
1.684.101/MA, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
26.8.2020.)
Também, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que,
“uma vez observado, no caso concreto, que nas razões do recurso especial
não foram indicados os dispositivos de lei federal acerca dos quais
supostamente há dissídio jurisprudencial, a única solução possível será o
não conhecimento do recurso por deficiência de fundamentação, nos termos
da Súmula 284/STF”. (AgRg no REsp 1.346.588/DF, Rel. Ministro Arnaldo
Esteves Lima, Corte Especial, DJe de 17.3.2014.)
(...)
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
recorrente, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art.
85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites
percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como
eventual concessão da gratuidade da justiça.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.

Nas razões do agravo interno, a insurgente pretende a reforma da decisão
agravada. Para tanto, sustenta, em síntese, que demonstrou o preenchimento de todos
os requisitos de admissibilidade do recurso.
Pretende ainda a extensão da modulação de efeitos do Tema 1.079/STJ.
Requer, ao final, o provimento do agravo interno com a reforma da decisão
recorrida.
Não houve impugnação.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento.
Com efeito, não obstante as alegações deduzidas, é forçoso reconhecer que
a parte insurgente deixou de indicar, de forma clara e precisa, qualquer dispositivo da
Documento eletrônico VDA49978359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/08/2025 17:22:56
Código de Controle do Documento: 64a76794-6c32-4d7a-8fd2-6bef5cc17974

legislação infraconstitucional que teria sido, supostamente, contrariado ou objeto de
interpretação divergente pelo acórdão recorrido, o que inviabiliza a adequada
compreensão da controvérsia posta nos autos.
Cumpre ressaltar que o recurso especial possui natureza eminentemente
vinculada e, para que seja admitido — inclusive quando fundado em dissídio
jurisprudencial —, é imprescindível que se demonstrem, de maneira inequívoca, quais
dispositivos legais teriam sido violados pela decisão recorrida, sob pena de
inadmissibilidade nos moldes da Súmula 284/STF.
Ao analisar o recurso especial, constata-se que a parte recorrente não
indica, de forma clara e objetiva, os dispositivos legais supostamente violados,
tampouco específica aqueles que poderiam fundamentar eventual divergência
jurisprudencial. Limita-se, isto sim, a reiterar argumentos já enfrentados e devidamente
analisados pelas instâncias ordinárias.
A pretensa aplicação da modulação dos efeitos prevista no Tema 1.079/STJ,
suscitada pela parte recorrente, não possui o condão de alterar o entendimento firmado
pela Presidência desta Corte. Tal pedido esbarra, de um lado, na Súmula 284/STF,
diante da falta de indicação precisa dos dispositivos legais, e, de outro, no fato de
tratar-se de hipótese que exige interpretação restritiva, em respeito ao princípio da
segurança jurídica, conforme demonstrado nas decisões proferidas pelo Tribunal de
origem.
Dessa forma, "quando a irresignação não é admitida por deficiência de
fundamentação (Súmula n. 284 do STF), deve a parte agravante demonstrar, mediante
a citação de trechos das razões recursais, que a irresignação conta com
fundamentação suficiente apta a demonstrar a ofensa aos dispositivos
infraconstitucionais tidos por malferidos, sendo, contudo, insuficiente a mera alegação
em tal sentido, sem o cotejo das razões recursais, como ocorre na espécie, por revelar-
se impugnação genérica" (AgInt no AREsp n. 2.621.422/PE, relator Ministro Teodoro
Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
).
11/12/2024
16/12/2024
Ainda nessa linha, destaca-se que "a citação de passagem de artigos de lei
não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que
impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou
invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1.615.830/RS,
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
).
11/6/2018
Portanto, circunstância que impede o adequado entendimento da
controvérsia, contrariando o princípio da dialeticidade e prejudicando o correto deslinde
da causa. Ademais, o recurso especial é de natureza vinculada, o que reforça a
necessidade de observância às exigências formais.
Ilustrativamente (sem grifo no original):

Documento eletrônico VDA49978359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/08/2025 17:22:56
Código de Controle do Documento: 64a76794-6c32-4d7a-8fd2-6bef5cc17974

PROCESSUAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. NÃO IMPLEMENTO.
DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS. FRUSTRAÇÃO DE CONCURSO PARA
FINS ELEITOREIROS. FALTA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS TIDOS
POR VIOLADOS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL.
SÚMULA
284/STF.
INCIDÊNCIA.
RAZOABILIDADE
DAS
PENAS.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
INCIDÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.
1. Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil
(CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão
deduzida, é o que se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal
de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o
julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento
diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado.
2. A prescrição intercorrente não se aplica às ações de improbidade
administrativa, conforme entendimento consolidado do STJ. Ausência de
implemento do prazo prescricional até o ajuizamento da ação. A demora na
declinação da competência decorreu da morosidade da máquina judiciária,
razão por que do despacho que ordena a citação projeta-se o efeito
interruptivo da contagem do prazo prescricional, que retroage à data da
propositura da demanda.
3. A falta de indicação precisa e específica do dispositivo de lei federal tido
por violado consubstancia deficiência na fundamentação recursal, motivo
pelo qual não é possível conhecer do recurso especial. Incidência, por
analogia, da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (STF).
4. As penas aplicadas guardam proporcionalidade aos atos de improbidade
administrativa. O reexame do contexto fático-probatório dos autos redunda
na formação de novo juízo acerca dos fatos e das provas. Incidência da
Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.350.785/BA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/3/2025
21/3/2025

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO.
PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA FUNGIBILIDADE.
OFENSA AOS ARTS. 489, §1o, E 1.022, AMBOS DO CPC. AUSÊNCIA DE
PARTICULARIZAÇÃO DA NORMA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
SÚMULA 284/STF. CONTRARIEDADE AOS ARTS. 12, 186, 187 E 927,
TODOS DO CC. (I) - OFENSA REFLEXA E NÃO DIRETA ÀS NORMAS
INFRACONSTITUCIONAIS.
INADMISSIBILIDADE.
(II)
-
ARESTO
IMPUGNADO FUNDAMENTADO EM INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL.
INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 280/STF. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. (I) - ARTS. 255/RISTJ E 1.029, § 1o, DO CPC/2015.
INOBSERVÂNCIA. (II) - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO
LEGAL SOBRE O QUAL RECAI O DISSENSSO PRETORIANO.
Documento eletrônico VDA49978359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/08/2025 17:22:56
Código de Controle do Documento: 64a76794-6c32-4d7a-8fd2-6bef5cc17974

FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL
DEFICIENTE.
SÚMULA
284/STF.
ACLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO
INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Em homenagem aos princípios da economia processual, da celeridade
processual e da fungibilidade recursal, os embargos de declaração são
recebidos como agravo interno.2. "Compete ao recorrente apontar, de forma
particularizada, o dispositivo, parágrafo, inciso, alínea, eventualmente
violados, a fim de viabilizar o conhecimento do recurso especial, sob pena de
incidência da Súmula n.o 284 do STF por deficiência de fundamentação".
(AgInt no AREsp n. 2.103.308/MG, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma,
DJe de
) 3. "Na forma da jurisprudência, a ofensa à lei federal
23/8/2023
ensejadora da abertura da via especial deve ocorrer de forma direta, sendo
inviável o conhecimento do recurso especial quando a eventual ofensa a lei
federal se der de maneira reflexa". (AgRg no AREsp n. 62.003/PE, rel. Min.
Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de
)
1/7/2015
4. Verifica-se que o Tribunal de origem, para decidir a controvérsia,
interpretou a legislação local (Lei Estadual no 11.042/97), o que torna inviável
o recurso especial, em razão da incidência, por analogia, do enunciado 280
da Súmula do STF.
5. A não observância dos requisitos dos artigos 255, parágrafo 1o, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, e 1.029, § 1o, do CPC
/2015, torna inadmissível o conhecimento do recurso com fundamento na
alínea "c" do permissivo constitucional.
6. "A falta de indicação precisa dos dispositivos legais objeto de dissídio
interpretativo no recurso especial atrai a incidência da Súmula n. 284 do
STF". (AgInt no AREsp n. 1.930.928/RJ, rel. Min. João Otávio de Noronha,
Quarta Turma, DJe de
) 7. Embargos de declaração recebidos
27/6/2024
como agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.593.766/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.)
19/2/2025
24/2/2025

SERVIDOR PÚBLICO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL.
INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL COM
JULGADO DO STF EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
DISSÍDIO ENTRE JULGADOS DO MESMO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. A ausência de indicação do dispositivo legal tido por violado implica
deficiência de fundamentação do recurso especial, atraindo a incidência da
Súmula 284/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia").
2. O recurso especial interposto pela alínea c do permissivo constitucional
não pode ser conhecido "quando o recorrente apresenta como paradigma
acórdão prolatado pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito de recurso
extraordinário" (AREsp 1.164.184/SP, rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, DJe de
).
30/10/2017
Documento eletrônico VDA49978359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/08/2025 17:22:56
Código de Controle do Documento: 64a76794-6c32-4d7a-8fd2-6bef5cc17974

3. Ademais, nos termos da Súmula 13 do STJ, "a divergência entre julgados
do mesmo Tribunal não enseja recurso especial".
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.758.487/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
10/2/2025
17/2/2025

Por conseguinte, considerando que os argumentos apresentados no agravo
interno não são aptos a alterar o convencimento anteriormente manifestado, mantém-
se incólume a decisão recorrida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49978359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/08/2025 17:22:56
Código de Controle do Documento: 64a76794-6c32-4d7a-8fd2-6bef5cc17974

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.855.128 / SP
Número Registro: 2025/0039557-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50088350220204036100
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PIRACICABANA TRANSPORTE DE CARGAS E ENCOMENDAS
LTDA.
ADVOGADOS : HALLEY HENARES NETO - SP125645
GABRIEL LAZZARI - SP475225
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: PIRACICABANA TRANSPORTE DE CARGAS E ENCOMENDAS
LTDA.
INTERES.
: PIRACICABANA TRANSPORTE DE CARGAS E ENCOMENDAS
LTDA.
INTERES.
: PIRACICABANA TRANSPORTE DE CARGAS E ENCOMENDAS
LTDA.
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
CORPORATIVAS - CONTRIBUIÇÕES PARA O SEBRAE, SESC, SENAC,
SENAI E OUTROS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PIRACICABANA TRANSPORTE DE CARGAS E ENCOMENDAS
LTDA.
Documento eletrônico VDA50398811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:35:31
Código de Controle do Documento: f42bf6da-35b2-465a-a8b1-def71bbc2616

ADVOGADOS : HALLEY HENARES NETO - SP125645
GABRIEL LAZZARI - SP475225
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: PIRACICABANA TRANSPORTE DE CARGAS E ENCOMENDAS
LTDA.
INTERES.
: PIRACICABANA TRANSPORTE DE CARGAS E ENCOMENDAS
LTDA.
INTERES.
: PIRACICABANA TRANSPORTE DE CARGAS E ENCOMENDAS
LTDA.
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50398811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:35:31
Código de Controle do Documento: f42bf6da-35b2-465a-a8b1-def71bbc2616